Tribunal: TJSP
Processo: 1007875-25.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. Reconhecimento da impossibilidade de quaisquer cobranças. Obrigação natural. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação por apreciação equitativa, ante o irrisório proveito econômico e o baixo valor da causa. Sentença reformada em parte. Apelação provida.